Tribunal: TJMT
Processo: 1051457-05.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051457-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA BEZERRA GARCIA - CPF: 060.376.271-93 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - CNPJ: 33.935.645/0001-75 (RECORRIDO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO EM DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CATEGORIAS AB COM SIMULADOR. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE RECUSA NO FORNECIMENTO DA CARTA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA ACRESCIDA DOS VALORES DOS SERVIÇOS DE FORMA AVULSA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEMBOLSO DOS VALORES DAS AULAS PRÁTICAS DE CARRO NÃO REALIZADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não há prova da recusa na disponibilização da carta de transferência, e, considerando que a abusividade da cláusula rescisória quanto à cobrança dos valores dos serviços “avulsos” foi reconhecida somente nesta decisão, inexiste dano moral a ser indenizado.

A situação vivenciada pela aluna não tem o condão de ultrapassar os meros dissabores do cotidiano, acontecimento corriqueiro que não é suficiente para gerar direito a uma indenização a título de dano moral.

Se a cláusula contratual que prevê a multa rescisória acrescida dos valores dos serviços utilizados, de forma avulsa, for abusiva, devida é a sua adequação aos parâmetros da razoabilidade, devendo a multa ser acrescida dos valores dos serviços contratados pela aluna no pacote e não de forma avulsa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1051457-05.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Camila Bezerra Garcia

Recorrido(s):

Satélite Centro de Formação de Condutores Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

A Reclamante, ora Recorrente, alega que celebrou contrato de prestação de serviços de habilitação em direção de veículo automotor, categorias AB com simulador, junto à autoescola Reclamada, em 21/02/2022, pelo valor de R$ 1.722,00. Informa que realizou todas as aulas de motocicleta e que, posteriormente, solicitou a transferência do processo de habilitação para outra escolar de formação de condutores, contudo, não lhe fora disponibilizada a carta de transferência, bem como não foi restituído qualquer valor desembolsado, sendo ainda informada a respeito da existência de saldo devedor de R$ 13,00. Ao final, requer a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano material, no valor de R$ 1.035,00, referente às aulas de carro não realizadas, bem como indenização a título de dano moral.

A Reclamada, ora Recorrida, sustenta que não houve recusa em fornecer a carta de transferência, sendo tal documento encaminha a autora no mesmo dia em que foi solicitado, a saber, no dia 28/06/2022. Argumenta que, além de encaminhar a carta, informou a autora a existência de saldo devedor junto à empresa, em decorrência da desistência. Quanto ao saldo devedor, explica que havendo rescisão contratual, será realizado o cálculo dos serviços utilizados pelo valor avulso, ao qual será adicionada multa rescisória. Ao final, requer a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem. É incontroversa a existência de contrato entre as partes, bem como a solicitação de transferência do processo de habilitação para outra escolar de formação de condutores em 28/06/2022.

Em que pese à autora alegar que houve recusa no fornecimento da Carta de Transferência, conforme conversas
de WhatsApp
juntada em defesa, verifico que no mesmo dia em que foi solicitada a carta – 28/06/2022, a mesma foi encaminha a autora, por meio do aplicativo de conversa, conforme abaixo se vê:

A respeito dos valores a serem restituídos, eis o que consta na cláusula 6ª do contrato celebrado entre as partes:

Eis os valores pagos pela consumidora discriminados no contrato e os que constam de forma avulsa no contrato:

a) Discriminação dos valores dos serviços contratados pela autora:

b) valores dos serviços avulsos:

Eis o demonstrativo de crédito/débitos gerado pela autoescola, onde constata o saldo devedor de R$ 13,00:

Em relação à cobrança dos serviços utilizados, de forma avulsa, e não de acordo com os valores pagos pela autora, a meu ver, tal previsão se mostra desproporcional e desarrazoado, tendo em vista que onera excessivamente a consumidora e contraria o principio da boa fé objetiva.

Por isso, a teor do disposto no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, entendo que a decisão mais justa e equânime é que sejam considerados os valores dos serviços contratados pela autora e não de forma avulsa, por isso, se ela não realizou as aulas de carro, a meu ver, faz jus a restituição do valor pago a este título, a saber, R$ 1.035,00, devendo ser deduzido deste valor a quantia de R$ 200,00, a título de multa rescisória, prevista na cláusula 6ª do contrato e R$ 65,00, referente a uma aula prática de carro.

Quanto ao dano moral, como não há prova da recusa na disponibilização da carta de transferência, e, considerando que a abusividade da cláusula rescisória quanto à cobrança dos valores dos serviços “avulsos” foi reconhecida neste momento, entendo que não há dano moral a ser indenizado.

Ademais, a situação vivenciada pela consumidora não tem o condão de ultrapassar os meros dissabores do cotidiano, acontecimento corriqueiro que não é suficiente para gerar direito a uma indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, condeno a Reclamada a restituir a Reclamante o valor de R$ 770,00, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023